Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720334-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO DE FREITAS BORGES, ANTONIO DE FREITAS BORGES FILHO, MARCELO PEREIRA DE ALVIM, CLUBE DO AUTOMOVEL LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela para deferir a penhora de salário do executado Marcelo Pereira de Alvim, no importe de 30% dos seus rendimentos. Compulsando os autos originários não foi possível localizar o documento que demonstra a existência de vínculo empregatício do executado, bem como o valor dos rendimentos auferidos por si. Desse modo, deverá o agravante juntar o documento que prova o vínculo empregatício do executado, bem como deverá indicar o nome do órgão empregador para a efetivação dos descontos, caso seja deferida a tutela postulada. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora